Tribunal: TJES
Processo: 5004489-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004489-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: MARIA DE LURDES AQUINO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004489-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: MARIA DE LURDES AQUINO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensare
m, sendo certo que a
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
(CC, arts. 368 e 369)
.

Averbe-se que
a compensação legal decorre da vontade da lei, portanto, não depende de convenção das partes, e tem efeitos mesmo que uma delas se oponha, gerando a extinção da obrigação
nos limites do valor a ser compensado.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS - INEXISTÊNCIA DE SALDO A RECEBER - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM FACE DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

[...]

2. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre ambas as partes, tornando-as credora e devedora uma da outra, é possível a compensação entre as obrigações até se extinguirem, nos termos do art. 368 do Código
Civil.

3. É de se confirmar a extinção do cumprimento de sentença na ação de revisão de contrato bancário, nos termos do art. 924, II do CPC, quando, por meio da compensação, os cálculos de liquidação revelam que o autor não possui saldo a receber, tendo em vista a existência de parcelas não adimplidas da avença em valor superior ao crédito a que faria jus.

4. Recurso desprovido
.

(TJMG - AC: 10000190627018001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – IDENTIDADE DE CREDOR E DEVEDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...]

Existindo créditos e débitos líquidos e recíprocos entre as partes, deve ocorrer a compensação, na forma do artigo 368 do Código Civil.

O crédito do aqui executado, objeto de execução em outro feito, ostenta valor superior ao perseguido pelo ora exequente, no presente processo. Portanto, o presente feito deverá ser extinto, pela compensação, após o detentor do crédito maior abater o seu presente débito no feito do outro Juízo - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido”.

(TJSP - AI: 21367845220208260000 SP 2136784-52.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 28/11/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. ARTIGOS 368 E 369, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE.

1. A compensação tem natureza jurídica de forma de extinção da obrigação, possuindo três espécies, quais sejam, a legal, a convencional ou judicial.

2. Na espécie, da análise detida dos autos eletrônicos, constata-se que o agravante e o agravado são, de fato, credor e devedor um do outro.

3. Nos termos do artigo 368, do Código Civil a compensação legal decorre da vontade da lei, portanto não depende de convenção das partes, e tem efeitos, mesmo que uma delas se oponha, gerando assim a extinção da obrigação, liberando os devedores e retroagindo à data da situação fática.

4. In casu, tratando-se de dívidas líquidas, vencidas e recíproca entre as partes, é de ser autorizada sua compensação, não havendo se falar em óbice pela ausência dos requisitos legais, notadamente por se tratar de instituto civil de aplicação direta.

[...]”.

(TJGO - AI: 06709890720198090000, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)

As provas reunidas demonstram que
as partes firmaram um contrato de compra e venda

referente
à
Loja nº 17, do Edifício Vitória Mall,
tendo a agravada assumido a obrigação de pagar à agravante
60 (sessenta) prestações mensais

no valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

E
m razão do inadimplemento da agravada com o pagamento das prestações, a agravante ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando a rescisão do contrato e a sua reintegração na posse do imóvel, além de indenização pelo período em que
a agravada
permaneceu na posse
do bem
após o inadimplemento do contrato
(ID nº 912514)
.

A
sentença julgou procedentes os pedidos, determinou a devolução
pela agravante

do valor das prestações
recebidas
e condenou a agravada ao pagamento de indenização pelo período em que permaneceu n
a posse do
imóvel após o inadimplemento do contrato
(ID nº 912521).

N
a fase de cumprimento da sentença apurou-se que a agravada teria o direito de receber o valor
atualizado
de R$ 86.894,12 (oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos), referente à restituição das prestações pagas, bem como a obrigação de pagar a quantia de R$ 75.976,97 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) referente à indenização
por perdas e danos decorrentes da
fruição
do imóvel
após
inadimplemento do contrato
.

E
m razão deste fato, o MM. Juiz de 1º Grau determinou a
compensação dos
créditos,
ficando a agravada com o direito de receber a
diferença
de
10.917,15 (dez mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos).

Todavia,
ao
ser intimada para promover o pagamento do referido valor, a agravante comprovou
ter assumido uma dívida cobrada pelo Condomínio do Edifício Vitória Mall em face da agravada
na ação de cobrança
autuada sob o
nº 0047680-90.2012.8.08.0024
, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
referente a taxas condominiais não pagas no período em que ela
exerceu a
posse do imóvel
(ID nº 912525)
.

A
o promover o pagamento da dívida a agravante se sub-rogou na condição de credora da agravada referente ao débito decorrente do inadimplemento das taxas condominiais, nos termos do art. 346, III do Código Civil.

D
estarte, tratando-se de obrig
ações recíprocas, eis que ambas as partes são credoras e devedoras
de dívidas líquidas e
vencidas
,
não há óbice para o deferimento do pedido de compensação,
observado o limite de R$
10.917,15 (dez mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos).

A
verbe-se,
outrossim,
que a
execução
do crédito remanescente da agravante deverá ser
pleiteada

na
ação
de cobrança
autuada sob o
nº 0047680-90.2012.8.08.0024,
na qual foi deferida a
assunção da dívida,
ou em ação própria,

não podend
o
prosseguir nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, sob pena de
se
ampliar o objeto da
lide
na fase de cumprimento da
sentença.

A
nte o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e
deferir

o pedido de
compensação do
s

créditos
no valor de
R$ 1
0.917,15 (dez mil, novecentos e dezessete reais e quinze centavos).

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004489-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: MARIA DE LURDES AQUINO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS - DÍVIDAS LÍQUIDAS E
VENCIDAS
– DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensare
m, sendo certo que a
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
(CC, arts. 368 e 369)
.

2. A
compensação
que
decorre da vontade da lei não depende de convenção das partes e tem efeito mesmo que uma delas se oponha, gerando a extinção da obrigação
nos limites do valor a ser compensado.

3.
Comprovada a existência de obrigações recíprocas entre as partes, eis que são credoras e devedoras de dívidas líquidas e vencidas, não há óbice para o deferimento do pedido de compensação.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 20
2
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.